Tribunal: TJPA
Processo: 0802621-05.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802621-05.2023.8.14.0053

APELANTE: MARCO ANTONIO ALVES CORGOSINO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0802621-05.2023.8.14.0053.

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU/PA.

AGRAVANTE: MARCO ANTÔNIO ALVES CORGOSINO.

ADVOGADO: RAMON RODRIGUES SILVA DOMINGUES – OAB/MA nº 10.100.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: MARIA SOCORRO ARAÚJO SANTIAGO – OAB/PA nº 17.191-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA CONTRATADA E PRATICADA. CALCULADORA DO CIDADÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por MARCO ANTÔNIO ALVES CORGOSINO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau. O agravante sustenta divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, afirma a idoneidade da planilha técnica apresentada e aponta violação aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. O contrato prevê taxas de juros mensal e anual de 1,49% e 19,38%, respectivamente. O recorrente utilizou cálculo realizado na "calculadora do cidadão" disponibilizada pelo Banco Central para alegar divergência de valores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a "calculadora do cidadão" disponibilizada pelo Banco Central constitui meio hábil para comprovar divergência entre valores contratados e cobrados; e (ii) saber se há abusividade nas taxas de juros praticadas.

III. Razões de decidir

3. A limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários depende da comprovação inequívoca da abusividade, mediante demonstração cabal de que a taxa discrepa da taxa média de mercado (Súmula 382/STJ). Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

4. No caso dos autos, o contrato firmado prevê taxas de juros mensal e anual de 1,49% e 19,38%, que não ultrapassam em uma vez e meia o patamar das taxas médias de mercado, estando dentro dos parâmetros indicados pela jurisprudência. A parte autora não questiona a abusividade dos juros em relação às taxas médias de mercado, apenas alega cobrança superior à efetivamente contratada.

5. O cálculo acostado aos autos utiliza como parâmetro o valor da parcela sem as taxas e tarifas contratadas, o que gera divergência de valores em decorrência da exclusão de encargos e não dos juros propriamente ditos.

6. A "calculadora do cidadão" disponibilizada pelo Banco Central não constitui meio hábil para comprovar divergência entre valores pactuados e efetivamente cobrados. Tal dispositivo tecnológico não se presta a comprovar efetiva cobrança de juros superiores ao contratado, pois não leva em conta a capitalização mensal de juros e a incidência de outras taxas, tais como IOF, tarifas bancárias e encargos administrativos.

7. Referido instrumento não se revela idôneo e apto para aferir se houve correta aplicação da taxa de juros remuneratórios, pois não possui método de cálculo que atende às peculiaridades de cada caso. A impugnação baseada exclusivamente na calculadora do cidadão não se presta para ensejar a declaração de nulidade dos cálculos, nem a restituição de valor alegadamente pago a maior.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige comprovação inequívoca da abusividade mediante demonstração de que a taxa discrepa da taxa média de mercado (Súmula 382/STJ). 2. A 'calculadora do cidadão' disponibilizada pelo Banco Central não constitui meio hábil para comprovar divergência entre valores contratados e cobrados, pois não leva em conta a capitalização mensal de juros e a incidência de outras taxas (IOF, tarifas bancárias, encargos administrativos). 3. O instrumento não possui método de cálculo que atende às peculiaridades de cada caso, não sendo idôneo para aferir a correta aplicação da taxa de juros remuneratórios. 4. A impugnação baseada exclusivamente na calculadora do cidadão não justifica a declaração de nulidade dos cálculos ou a restituição de valores."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp n. 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 27.04.2010; TJ-PA, Apelação Cível nº 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.10.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.03.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 00067550420138140201, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0802621-05.2023.8.14.0053.

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU/PA.

AGRAVANTE:
MARCO ANTÔNIO ALVES CORGOSINO.

ADVOGADO:
RAMON RODRIGUES SILVA DOMINGUES – OAB/MA nº 10.100.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO:
MARIA SOCORRO ARAÚJO SANTIAGO – OAB/PA nº 17.191-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
MARCO ANTÔNIO ALVES CORGOSINO
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
o recorrente sustenta a existência de divergência da taxa contratada e a efetivamente praticada; sustenta a idoneidade da planilha técnica apresentada; e aponta a violação aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA CONTRATADA E PRATICADA. CALCULADORA DO CIDADÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por MARCO ANTÔNIO ALVES CORGOSINO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau. O agravante sustenta divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, afirma a idoneidade da planilha técnica apresentada e aponta violação aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. O contrato prevê taxas de juros mensal e anual de 1,49% e 19,38%, respectivamente. O recorrente utilizou cálculo realizado na "calculadora do cidadão" disponibilizada pelo Banco Central para alegar divergência de valores.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a "calculadora do cidadão" disponibilizada pelo Banco Central constitui meio hábil para comprovar divergência entre valores contratados e cobrados; e (ii) saber se há abusividade nas taxas de juros praticadas.

III. Razões de decidir

3.

A limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários depende da comprovação inequívoca da abusividade, mediante demonstração cabal de que a taxa discrepa da taxa média de mercado (Súmula 382/STJ). Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

4.

No caso dos autos, o contrato firmado prevê taxas de juros mensal e anual de 1,49% e 19,38%, que não ultrapassam em uma vez e meia o patamar das taxas médias de mercado, estando dentro dos parâmetros indicados pela jurisprudência. A parte autora não questiona a abusividade dos juros em relação às taxas médias de mercado, apenas alega cobrança superior à efetivamente contratada.

5.

O cálculo acostado aos autos utiliza como parâmetro o valor da parcela sem as taxas e tarifas contratadas, o que gera divergência de valores em decorrência da exclusão de encargos e não dos juros propriamente ditos.

6.

A "calculadora do cidadão" disponibilizada pelo Banco Central não constitui meio hábil para comprovar divergência entre valores pactuados e efetivamente cobrados. Tal dispositivo tecnológico não se presta a comprovar efetiva cobrança de juros superiores ao contratado, pois não leva em conta a capitalização mensal de juros e a incidência de outras taxas, tais como IOF, tarifas bancárias e encargos administrativos.

7.

Referido instrumento não se revela idôneo e apto para aferir se houve correta aplicação da taxa de juros remuneratórios, pois não possui método de cálculo que atende às peculiaridades de cada caso. A impugnação baseada exclusivamente na calculadora do cidadão não se presta para ensejar a declaração de nulidade dos cálculos, nem a restituição de valor alegadamente pago a maior.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige comprovação inequívoca da abusividade mediante demonstração de que a taxa discrepa da taxa média de mercado (Súmula 382/STJ). 2. A 'calculadora do cidadão' disponibilizada pelo Banco Central não constitui meio hábil para comprovar divergência entre valores contratados e cobrados, pois não leva em conta a capitalização mensal de juros e a incidência de outras taxas (IOF, tarifas bancárias, encargos administrativos). 3. O instrumento não possui método de cálculo que atende às peculiaridades de cada caso, não sendo idôneo para aferir a correta aplicação da taxa de juros remuneratórios. 4. A impugnação baseada exclusivamente na calculadora do cidadão não justifica a declaração de nulidade dos cálculos ou a restituição de valores."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp n. 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 27.04.2010; TJ-PA, Apelação Cível nº 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.10.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.03.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 00067550420138140201, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.11.2018.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

E no presente caso mantenho a decisão monocrática prolatada por este Desembargador, que rebateu todos os pontos expostos pelo recorrente.

No tocante a alegação de excesso na cobrança dos valores, entendo que não existe os mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

Isto decorre do fato de que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, segundo o qual não há qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
”
(AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

A Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

No tocante a alegação de que a cobrança da taxa de juros estava ocorrendo de forma diversa do que foi acordado entre as partes, mantenho o posicionamento do juízo de piso, que sobre o tema, assim se manifestou
(fls. ID Num. 22599654 – Pág. 6)
:

“O contrato firmado pela parte autora, por sua vez, prevê a fixação das taxas de juros mensal e anual nos percentuais de 1,49% e 19,38%, os quais não ultrapassam em uma vez e meia o patamar das taxas médias de mercado acima indicadas, e estão dentro dos parâmetros indicados pela jurisprudência (v. STJ, REsp 1.061.530/RS).

No caso dos autos, a parte autora não questiona a abusividade dos juros em relação às taxas médias de mercado, apenas alega a existência de cobrança superior à efetivamente contratada.

Contudo, o cálculo acostado aos autos utiliza como parâmetro de cálculo o valor da parcela sem as taxas e tarifas contratadas, o que gera divergência de valores em decorrência da exclusão e não dos juros propriamente ditos.

Ademais, a alegação da parte autora de que a taxa de juros aplicada é diferente daquela prevista no contrato é lastreada, tão somente, em cálculo realizado na “calculadora do cidadão” disponibilizada pelo Banco Central. Porém, tal instrumento não constitui meio hábil para comprovar a divergência entre os valores pactuados e efetivamente cobrados”.

E tal posicionamento está coadunado, com julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Consignação em Pagamento. Possibilidade de incidência de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano. Admissibilidade de Capitalização dos juros. Não demonstrada a abusividade alegada. Entendimento pacificado do STJ. Expressa previsão contratual. Dever de Informação cumprido.
Insuficiência da calculadora cidadã para comprovar o excesso dos juros supostamente cobrados
. Recurso conhecido e desprovido.

(...)

4 -
Com o intuito de demonstrar a cobrança de juros remuneratórios superior ao contratado, indica cálculo realizado por ferramenta de internet disponibilizada no sítio eletrônico do BACEN, intitulada como Calculadora do Cidadão. Sem embargo, tal dispositivo tecnológico não se presta a comprovar efetiva cobrança de juros superiores ao contratado, sobre não levar em conta a capitalização mensal de juros e a incidência de outras taxas, tais como IOF e tarifas bancárias, encargos administrativos, entre outros
.

5 -
Logo, referido instrumento não se revela idôneo e apto para aferir se houve correta aplicação da taxa de juros remuneratórios, pois não possui método de cálculo que atende as peculiaridades de cada caso a ser analisado
. A impugnação presentemente verificada, portanto, não se presta para ensejar na declaração de nulidade dos cálculos, nem, tampouco, na restituição do valor alegadamente pago a maior

(...)

(TJ-PA - AC: 00067550420138140201 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/11/2018)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026